Tribunal: TJDFT
Processo: 0731577-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0731577-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SOLEIDE VELOSO DE OLIVEIRA AGRAVADO: A &amp; M LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo Interno interposto por SOLEIDE VELOSO DE OLIVEIRA contra a decisão desta Relatoria (ID 40746374), que não reconheceu a deserção do recurso porquanto recolhidas as custas intempestivamente. Em suas razões recursais (ID 41310796), afirma, em suma, que não foi intimada para recolher as custas recursais em dobro; que não houve oportunidade para suprir a nulidade, nos termos do art. 1007, §4o, do CPC. Nesse contexto, requer o provimento do agravo interno para que seja conhecido e julgado o recurso de agravo de instrumento. Contrarrazões de ID 0731577, em que o agravado requer o não provimento do recurso. Brevemente relatados, Decido. O artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil autoriza ao Relator do recurso, após intimação do agravado para manifestação, exercer juízo de retratação. No caso, convém ressaltar que, após a inação da agravante quando instada a comprovar a sua hipossuficiência, deveria ter sido concedido prazo em dobro para o recolhimento das custas, como determina o art. 1007, §4o do CPC. Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, exerço o juízo de retratação, para revogar as decisões de IDs. 39977021 e n. 40746374 e CONHECER do Agravo de Instrumento, ante o recolhimento em dobro das custas, IDs. 40135046 e n. 4013047. Agravo Interno Prejudicado. Ao agravado, para contrarrazões ao Agravo de Instrumento. Int. Brasília/DF, 24 de novembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora